Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-02.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Crimes de uso de documento público falso, e de violação da suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores (artigo 307, "caput", da Lei no 9.503/97). Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.